Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-33.2022.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001110-33.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA AIZA NOGUEIRA - CPF: 830.242.711-04 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001110-33.2022.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Da Comarca De Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Município de Paranatinga

Recorrida(s):

Marcia Aiza Nogueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (STF, RE 596478/RR).

Ausente a prova de ocorrência de interrupção de prazo prescricional, reconhece-se prescrito, de oficio, o direito de cobranças relativo às obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
julgo procedente o pedido
para:

-
Declarar a nulidade dos contratos temporários desde janeiro/2016
;

-
Condenar o requerido a pagar a parte autora o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS), referente ao período janeiro/2016 até o presente momento ou eventual interrupção do contrato
, considerando-se as tabelas de cálculos e fichas financeiras apresentadas, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o­F da Lei no 9. 494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA ­E, a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos juizados especiais.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios”.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a autora ingressou com a presente ação, visando a declaração de nulidade do seu contrato temporário que perdurou pelo período de 2016 até 12/2021, qual exerceu a função de professora.

Pois bem. É cabível o reconhecimento da
prescrição quinquenal
de
ofício
, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme dispõe o art. 487, inciso II, do CPC.

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (Art. 1o Decreto no 20.910/1932).

Com efeito, se a ação foi ajuizada em 12.05.2022, são devidas as verbas relativas aos cinco anos anteriores à propositura da ação, ou seja, a partir de 12.05.2017.

No tocante ao prazo prescricional e a verba relativa ao FGTS , o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em decisão prolatada, na data de 13 de novembro de 2014, no ARExt 709.212/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com reconhecimento de repercussão geral, entendeu pela aplicação da prescrição prevista no artigo 7e, inciso XXIX, da
CRFB/88
, às cobranças dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, estando assim ementada:

“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7e, XXIX, da
Constituição
. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts.
23
, § 5e, da Lei
8.036
/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto
99.684
/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art.
27
da Lei
9.868
/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc . Recurso extraordinário a que se nega provimento”.

A Súmula no 362 do colendo Tribunal Superior do Trabalho que trata da a prescrição do FGTS, dispõe:

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos,
contados do termo inicial
, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Nesse sentido são os entendimentos jurisprudenciais a seguir transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO IDÊNTICO AO PREVISTO PARA AÇÃO. SÚMULA 150 DO STF. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/1932, QUE PREVÊ PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO AJUIZADA 13 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.

"Consoante a orientação que emana da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional da execução de sentença é idêntico ao previsto para a ação (ou pretensão) e dele é separado. Sendo de cinco (5) anos o prazo de prescrição para as ações contra a Fazenda Pública (art. 1o, do Decreto n. 20.910/32), também é de cinco (5) anos o lapso prescricional da execução da sentença, contado a partir do trânsito em julgado desta. Transitada em julgado a decisão, nasce para a parte o direito de propor a execução, cujo exercício independe de despacho ou intimação judicial."

(Apelação Cível n., de Lages, rel. Des. Jaime Ramos, j. em 3-5-2012).

RECURSO PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 20110373770 SC 2011.037377-0 (Acórdão), Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 12/06/2013, Quarta Câmara de Direito Público Julgado).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. REMESSA EX OFFICIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO. LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/32. NÃO CONFIGURAÇÃO. FÉRIAS E SALÁRIOS PROPORCIONAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1) Diante da prova de que o autor desempenhou função pública pelo exercício de cargo comissionado, é de direito seu receber as férias e vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.

2) Inaplicável nas ações desta natureza a legislação trabalhista, por tratar-se norma especial, que não incide no Juízo Cível comum, máxime porque não configurada relação empregatícia.

3) As dívidas das Fazenda Públicas federal, municipal e estadual, de qualquer natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos. Inteligência do art. 1o, do Decreto no 20.910/32. Precedentes do STJ.

4) Quando for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz. Inteligência do art. 20, § 4o, CPC.

5) Remessa oficial parcialmente provida.

(TJ-AP - REO: 24301 AP, Relator: Juiz Convocado RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 19/02/2002, CÂMARA ÚNICA, Data de Publicação: no DOE N.o 2769 de Segunda, 22 de Abril de 2002).

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATAÇÃO AMPARADA NO ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IRREGULARIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECRETO 20.910/32 - INCIDÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS, ACRESCIDAS DE UM TERÇO, E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 - PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.960/2009 - APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA ANTIGA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

- O pagamento das verbas devidas a contratado temporário deve se limitar aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação, considerada a prescrição quinquenal, por força do artigo 1o. do decreto 20.910/32.

– Comprovados o vínculo funcional, ainda que resultante de contratação temporária, e, por conseguinte, a prestação de serviços, o pagamento das verbas salariais, inclusive décimo terceiro salário e indenização por férias não gozadas, acrescidas de um terço, constitui obrigação primária da Municipalidade, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público, em detrimento do particular.

- Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem observar os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, ressalvando-se que, no período anterior à entrada em vigor da lei 11.960/09, devem incidir os índices vigentes à época, conforme definido no julgamento do Recurso Especial 1.205.946/SP.

(TJ-MG - REEX: 10351140004448001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 10/03/0015, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2015).

Desta forma, qualquer pretensão formulada em face da fazenda pública está sujeita ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 1o do Decreto 20.910/1932.

Assim, se ausente à prova de ocorrência de interrupção de prazo prescricional, reconhece-se prescrito o direito de cobranças relativo às obrigações que venceram há mais de 05 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação.

Portanto, reconheço que a incidência dos efeitos da prescrição quinquenal sobre os valores devidos relativos ao FGTS no período que anteceder a
12.05.2017
.

Nas situações urgentes e imprevisíveis podem demandar a contratação de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF, sendo que tais servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, eis que não se confundem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, apenas são recrutados eventualmente pela Administração e a título precário para situações que fogem a sua rotina.

Contudo, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, circunstância que desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF, como ocorreu no caso em análise.

Cabe acrescentar que mesmo tendo sido o contrato temporário prorrogado por vários anos consecutivos, este não perdeu seu caráter administrativo, pelo que inaplicável são as regras da
CLT
à relação trabalhista existente entre as partes.

Todavia, a
Constituição
da República, em seu art.
39
,
§ 3o
, reconhece aos servidores públicos, os direitos previstos no seu art.
7o
, incisos
IV
,
VI
,
VII
,
VIII
,
IX
,
XII
,
XV
,
XVI
,
XVII
,
XVIII
,
XIX
,
XX
,
XXII
e
XXX
.

Da leitura conjunta dos artigos
7o
e
39
,
§ 3o
, da
CR/88
, vê-se que se trata de direitos sociais comuns a todos os trabalhadores, seja de que regime for, de modo que deve ser aplicada a regra pelo ente competente, indistintamente, àquele que, embora não pertença ao corpo permanente da Administração, tenha com ela vínculo administrativo, tal como o servidor contratado temporariamente.

Assim, resta evidente que a contratação decorrente das sucessivas prorrogações do contrato do Autor com a administração pública, se revela uma necessidade permanente e, conforme supramencionado descaracteriza a excepcionalidade, mas não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, também das demais verbas asseguradas ao servidor público. Também é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

A respeito, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca da constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”

Ante o exposto
, conheço do recurso,

por ser tempestivo, mas, de oficio
RECONHEÇO A INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL,
sobre os valores devidos relativos ao FGTS no período que anteceder a 12.05.2017. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023